Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-97.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ARTIGOS 229 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 22 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 1.694 A 1.710 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE ALIMENTAR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.

2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.

3. A fixação dos alimentos no percentual pretendido pelo autor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que confere ao apelante a responsabilidade de arcar com, aproximadamente, metade das despesas do seu filho sem que provoque prejuízo à sua subsistência.

4. Se por um lado o apelante encontra dificuldades para prover alimentos fixados no percentual de 30% do salário mínimo em favor do apelado, por outro a situação de penúria do infante será ainda maior se não puder contar com os módicos 30% do salário mínimo fixados com a r.sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e desprovido.